Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREO. EXAME DE BIOMETRIA ULTRASSÔNICA. RISCO AMARELO -URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.o 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Deferida a gratuidade de justiça ao Recorrente nos termos do voto.
2. Os documentos contidos na petição inicial, especialmente o relatório médico, comprovam a necessidade e a urgência da realização do procedimento cirúrgico de injeção intravítreo.
3. O artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do Recorrente, que necessita realizar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
5. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que o Recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e lento. Entretanto, destaca-se que o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia e a concretização deste princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado - isonomia material.
6. Conforme o teor do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”.
7. Desse modo, passados 209 dias (aproximadamente 6 meses) além do prazo para realização de exames e 129 dias (aproximadamente 4 meses) além do prazo para realização de cirurgias, ambos fixados pelo CNJ, resta demonstrada a excessiva espera pelo paciente. Sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao Recorrido, Distrito Federal, que realize o exame e o procedimento cirúrgico do Recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1433672, 1235321 e 1257685.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar o Distrito Federal a providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em favor do Recorrente, o procedimento cirúrgico de Injeção Intravítreo e o exame de Biometria Ultrassônica, na rede pública ou privada, às expensas do erário.